Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738988-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: VILMA ROCHA PONTES RECORRIDO: WILLINGTON RAMINEZ BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL AVALIADOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. ART. 872, DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Se não foi arguida a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do CPC), descabe cogitar de refazimento de avaliação, notadamente quando a nova avaliação do bem não terá o condão de superar o valor das dívidas do imóvel. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 908, § 1o, do CPC, e 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o adquirente do bem, em razão de arrematação judicial, deve ser exonerado do pagamento de qualquer tributo ou taxa condominial. Verbera que a arrematação judicial de bem, objeto de penhora, funcionaria como aquisição originária, devendo o adquirente ficar totalmente exonerado de quaisquer débitos pretéritos que tenham natureza propter rem; e c) artigo 1.025 do CPC, porquanto entende que não deveria ter sido condenado à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 908, § 1o, e 130, parágrafo único, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027